Tribunal: TJMT
Processo: 1040892-95.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1040892-95.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55441492):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora.”(N.U. 1040892-95.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020).
Alega violação ao artigo 485, I e VI, do CPC, artigo 27 da Lei n. 9.514/97, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista ausente o interesse de agir da Autora/Recorrida e sua notificação sobre a data da realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide.
Recurso tempestivo (ID 59176983).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 63605982.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, I e VI, do CPC está amparada na alegada falta de interesse de agir da Autora/Recorrida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“De fato, como destacado pelo magistrado a quo, é existente o interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio-necessidade-utilidade, sendo, pois, perfeitamente possível o pedido cautelar antecedente sob a alegação de não ter sido devidamente notificada a autora, na medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da ação.”(ID 55441493)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 27 da Lei n. 9.514/97, cuja controvérsia consiste em verificar a ocorrência da intimação da parte autora para a realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI